Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA CONTROVERSA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE BENEFÍCIO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DA PROVA.
1. Conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Uma vez incontroversa a existência de depósitos bancários em favor do réu, caberia a esse o ônus da prova acerca de fato modificativo do pleito de restituição formulado pela parte autora.
3. Recurso conhecido e desprovido.